Tribunal: STF
Processo: RHC 120247
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I – Impetração não conhecida porque a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – No caso concreto, sequer houve fundamentação para a fixação do regime mais gravoso. Infere-se, da leitura do excerto acima destacado, que o juízo de piso baseou-se, para tal, estritamente na natureza e quantidade da droga, na espécie, uma bucha de maconha e 11 pedras de crack, bem como na gravidade abstrata do delito.



    III - Entretanto, todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal foram favoráveis aos recorrentes. Assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal, mas com a incidência da causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no seu grau mínimo (1/3), em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas em seu poder, o que resultou na reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão. 



    IV – Recurso não conhecido, mas ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena dos recorrentes e determinar que o juízo a quo proceda à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.